Tribunal: TJMT
Processo: 0001918-96.2017.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001918-96.2017.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELOI LUIZ DE ALMEIDA - CPF: 013.490.589-04 (APELANTE), AARAO LINCOLE SICUTO - CPF: 430.023.821-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AFASTADA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – DESMATAMENTO DESPROVIDO DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL – COMPROVAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – IMPERECIBILIDADE – DANOS MORAIS COLETIVOS – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há previsão de tal instituto no Decreto n. 20.910/1932.

Demonstrada a ocorrência de dano ambiental substanciado no desmatamento de área considerada de preservação permanente, sem licença outorgada pelo órgão ambiental competente, torna-se imperiosa sua reparação.

A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente e,
deve ser compreendida o mais amplamente possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eloi Luiz de Almeida contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001918-96.2017.8.11.0087, ajuizada pelo
Parquet
Estadual em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar o Requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem destinados ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

Inconformado o Apelante pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo o reconhecimento da prescrição punitiva do processo administrativo, haja vista que iniciou na data de lavratura do Auto de Infração pelo agente de fiscalização, em 19/09/2005.

A ocorrência da prescrição intercorrente, porque o processo administrativo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos, entre a data que protocolou o Recurso Administrativo (13/06/2016) e a do seu julgamento (10/07/2019).

Aduz, ainda, que a área que supostamente ocorreu o desmate se encontra parcialmente fora do Parque Cristalino.

O Recorrido apresenta as contrarrazões ao Apelo, defendendo a manutenção da sentença e, ao final, requer, caso afastada a prescrição da pretensão punitiva, que se reconheça a ocorrência da prescrição intercorrente (id. 150754002).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do Apelo (id. 152953199).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Eloi Luiz de Almeida contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001918-96.2017.8.11.0087, ajuizada pelo
Parquet
Estadual em desfavor do Apelante, julgou parcialmente procedentes os pedidos postulados na inicial para condenar o Requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem destinados ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos.

Denota-se dos autos que Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a Ação d Civil Pública em face de Eloi Luiz de Almeida, alegando que que o requerido realizou desmate irregular de 327,381 hectares no interior do Parque Estadual do Cristalino, em imóvel rural denominado Fazenda Cristal, de sua propriedade, nos anos de 2004 a 2006.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido, julgou-o parcialmente procedente para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva do Estado, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, confirmo a medida liminar e CONDENO o requerido a: a) efetuar o pagamento de indenização pelos danos materiais causados, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais). b) efetuar o pagamento de indenização pelos danos morais coletivos, a ser destinada ao Fundo Estadual de Reparação dos Direitos Difusos e Coletivos, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

(Sic id. 150754497 - pág. 7).

Contra essa decisão, o Eloi Luiz de Almeida interpôs o Recurso de Apelação Cível.

Prefacilamente, passo a análise da prejudicial de mérito levantada pelo Apelante.

DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despachou ou decisão, por determinado prazo.

A Lei Federal n. 9.873/1999 estabelece, no §1
o
do artigo 1
o
, que a prescrição incide no procedimento administrativo paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

O Decreto Federal n. 6.514/2008, que versa sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, no seu artigo 21, §2
o
, preceitua que incide a prescrição no procedimento de apuração do AI paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

No âmbito estadual, o Decreto n. 1.986/2013, no artigo 19, §2
o
, repete a redação do mencionado Decreto Federal, estabelecendo a ocorrência da prescrição no processo administrativo de apuração de auto de infração, quando ficar pendente de julgamento ou despacho, pelo prazo de 03 (três) anos.

No caso em questão,
apelante, de forma singela, sustenta que houve a prescrição punitiva do processo administrativo, e em consequência haveria a nulidade dos atos processuais.

Assim, o Apelante confunde a prescrição punitiva no processo administrativo com a imprescritibilidade da reparação do dano ambiental, o que se busca com os presentes autos.

Dessa forma, é certo que o prazo trienal para a prescrição intercorrente não tem aplicabilidade, porque a Lei Federal n. 9.873/1999 diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e o Decreto Federal n. 6.514/2008 dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Analisando, cuidadosamente o caderno processual, entendo que
a alegação de prescrição intercorrente não merece acolhimento, porque não a comprovação nos autos que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

Além disso, frise-se que a noção tradicional da prescrição não se coaduna com a tutela ambiental, especialmente porque, na maior parte das vezes, a lentidão com que emergem e se manifestam as consequências danosas da atividade degradadora constituiria óbice intransponível para a responsabilização dos causadores dos prejuízos ambientais e, sobretudo, uma espécie de salvo-conduto para a perpetuação dos danos ao meio ambiente.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo. 3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis. 4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual. 5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais. (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 654.833 ACRE)

Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Com essas considerações, afasto a prejudicial de mérito suscitada.

DO MÉRITO

De início, importante assinalar que, atribui-se ao Apelante a prática de ilícito ambiental, consistente no desmatamento irregular de 327,381 hectares no interior do Parque Estadual Cristalino.

O Parque Estadual do Cristalino é, sem dúvida, a mais rica Unidade de Conservação do Estado de Mato Grosso. Em suas terras, localizadas numa zona de vegetação de transição Savana/Floresta Amazônica, encontram-se uma profusão de nascentes de águas puras (vindo daí, aliás, o seu nome) e lá estão, também, uma variedade impressionante de espécies da flora e da fauna, inclusive e principalmente, de grande porte.

O Apelante sustenta que
área desmatada encontra-se fora do Parque do Cristalino. Entrementes, como bem observado pelo Juiz singular, os mapas juntados, em nada acrescenta à defesa da tese do Recorrente, muito menos serve para infirmar os documentos colacionados pelo Apelado, pois elaborados após minucioso estudo acerca da área desmatada, como por exemplo
, o Parecer Técnico nº 271/CGT/SGMA/2014, no qual, verificou-se que a área degradada foi de
327,381 hectares e corroboram com as constatações o relatório fotográfico, bem como os autos de inspeção e de infração, anexados nos autos.

Ademais, o artigo 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em consonância com o artigo 225, §3º da Magna Carta, demonstram que a responsabilidade pelos danos ambientais causados é de natureza objetiva, ou seja, não requer culpa ou dolo bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade, o que ocorre no presente caso, comprovado pelos documentos acostados ao presente feito, que ratificam a existência de uma área desmatada na propriedade do Apelante.

Para que não haja dúvida desta objetividade, exatamente para ela não fosse “driblada” por simples negativa de autoria e para que ficasse claro que o proprietário/possuidor tem o dever de cuidar e realizar procedimentos de proteção contra riscos de danos ao meio ambiente, para que não polua o ar ou destrua vegetação nativa, a Política Nacional do Meio Ambiente define, em seu artigo 3º, inciso IV, que poluidor é a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental.

Logo, para retirar a responsabilidade imputada ao Apelante, caberia ao mesmo comprovar que os documentos emitidos à época dos fatos estavam equivocados, o que não ocorreu.

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, o Recorrente ao praticar o desmatamento irregular, deve arcar com o
pagamento de dano moral extrapatrimonial coletivo e dano material, decorrente da infração cometida, pois a condenação à obrigação de compensar os danos causados têm, além do caráter punitivo, um viés pedagógico com o fito de educar ambientalmente aqueles que adotam tais práticas lesivas.

Frisa-se, o Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do cabimento da condenação por danos morais coletivos em sede de ação civil pública, sendo inclusive aferível
in re ipsa
, ou seja, sua configuração decorre de mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, sendo dispensável a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo mora.

Desse norte, é fato incontroverso a ocorrência do dano ambiental, devendo o Recorrente ser devidamente responsabilizado pela degradação ambiental provocada, impondo-se a manutenção da sentença recorrida.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de prescrição intercorrente. E no mérito,
DESPROVEJO
, a Apelação, interposta por Eloi Luiz de Almeida, para manter inalterada a sentença apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023